Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705639-85.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO NETO APELADO: TL TRANSPORTE E LOCACAO LTDA D E S P A C H O Quanto ao pedido de condenação da parte apelada por litigância de má-fé deduzido pelo apelante ao ID 18540269, manifeste-se a parte apelada consoante artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora